Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-78.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001263-78.2018.8.14.0064

APELANTE: O MUNICIPIO DE VISEU - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA, ROTAL HOSPITALAR LTDA

APELADO: ROTAL HOSPITALAR LTDA, O MUNICIPIO DE VISEU - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS E DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município, julgando procedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública e prejudicada a apelação da parte exequente. Na origem, a embargada ajuizou execução de título extrajudicial contra o Município, fundada em nota fiscal e nota de empenho relativas ao fornecimento de materiais hospitalares no valor de R$ 50.195,61.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se os títulos executivos
que servem de base para a execução na origem,
atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
.

III. Razões de decidir

3-A jurisprudência pacífica do STJ admite a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, conforme a Súmula 279 do STJ.

4-É
pacífico o entendimento de que a
ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Respo
nsabilidade não justificam o não pagamento da obrigação firmada pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

5-
Contudo, apesar da existência da nota de empenho de Id 63398609 – Pág. 18, emitida em 10/07/2008 e dos demais documentos juntados aos autos, não restou cabalmente comprovada a entrega das mercadorias ao Ente Púbico, uma vez que dos comprovantes de recebimento consta assinatura de pessoa não identificada (Id
63398606 - Pág. 5 a Id
63398607 - P
á
g.
7 dos autos da execução nº 0000783-81.2010.8.14.0064)
, não havendo qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos, de forma que carecem de valor probante para atestar a certeza e a liquidez da obrigação.

6-A simples apresentação de nota fiscal e de empenho, desacompanhadas de atesto válido do recebimento dos bens ou serviços, não preenche os requisitos legais de certeza e exigibilidade.

7-O ônus da prova quanto à entrega das mercadorias é da parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o qual não foi adequadamente cumprido.

8-A ausência de comprovação cabal da entrega inviabiliza o prosseguimento da execução, tornando procedentes os embargos opostos pelo Município.

IV. Dispositivo

9-Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 279; STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009, DJe 29.10.2009; TJPA, AC 0002810-20.2012.8.14.0047, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.06.2020; TJPA, AC 2018.02980704-86, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de agosto 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
ROTAL HOSPITALAR LTDA

em razão de decisão monocrática proferida nos autos das
Apelações Cíveis (processo nº 0001263-78.2018.8.14.0064
-PJE
) interpostas pelas partes em sede de Embargos à Execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE VISEU contra o ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“DA APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL

(...)

Assim, diante da ausência de comprovação de que a rubrica constante das notas fiscais pertence a agente público do Ente Municipal, resta desconfigurado a exigibilidade do título, não havendo prova hábil da entrega das mercadorias, não tendo, desta forma, o Apelado se desincumbido de seu ônus probatório a teor do art. 373, I, do CPC/2015.

(...)

Assim, impõe-se a reforma da sentença que rejeitou os Embargos à Execução, pelo que se inverte o ônus da sucumbência.

DA APELAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA

Diante do provimento da Apelação do Ente Municipal e da inversão da sucumbência, resta prejudicada a apelação da Embargada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para julgar procedente os Embargos à Execução do Ente Municipal e JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO DA EMBARGADA, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, a Empresa Embargada, ora Agravante, aduz, em síntese que
o ac
ó
rd
ã
o recorrido se fundamenta na aus
ê
ncia de comprova
çã
o do recebimento das mercadorias com an
á
lise nas notas fiscais faturas juntadas aos autos, no entanto, verifica-se do ID. 63398608 - p
á
g 36/39 (a
çã
o de execu
çã
o em apenso), que a assinatura do recebedor das mercadorias est
á
registrada no Conhecimento de Transporte Rodovi
á
rio de Cargas - CTRC e n
ã
o nas Notas Fiscais.

Assevera que t
odas as informações lançadas no CTRC refletem os dados constantes nas notas fiscais, como número da nota fiscal, valor da nota fiscal, emitente e destinatário das mercadorias, sendo certo que as mercadorias foram devidamente entregues ao destinatário.

Afirma que
o ente Municipal que n
ã
o trouxe nenhuma prova nos autos do processo para demonstrar que o recebedor da mercadoria n
ã
o pertence aos seus quadros de funcion
á
rios, n
ã
o servindo a mera alega
çã
o de que
“
inexistem nos autos da a
çã
o de execu
çã
o quaisquer elementos que demonstrem ter havido a efetiva entrega da mercadoria
”
.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com a reforma da decis
ã
o monocr
á
tica
para que seja negado provimento ao apelo do Munic
í
pio.

O Município Embargante apresentou contrarrazões, refutando as teses da Agravante e
requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento
ao Recurso de Apelação do Município, para julgar procedente os Embargos à Execução do Ente Municipal e julgou prejudicada a apelação da embargada.

A questão consiste em verificar se os títulos executivos
que servem de base para a execução na origem,
atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
.

A possibilidade de execução de título extrajudicial fundada em contrato, contra a Fazenda Pública, está pacificada na jurisprudência e remonta de longa data, havendo sobre o tema a súmula 279 do STJ,
in verbis:

Súmula 279-
É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública

É pacífico o entendimento de que a
ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento da obrigação firmada pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa
, senão vejamos,
desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa
.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26 – grifei)

Como bem observa o Ministério Público em seu parecer, é certo que a Administração Pública “
não pode escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de que tais atos não obedeceram às normas legais, sem, contudo, apresentar qualquer prova que justifique a adoção de tal medida. Bem assim, não pode a Administração, sem justo motivo, prejudicar a empresa contratada e adimplente com suas obrigações contratuais com o não pagamento das parcelas que lhe são devidas.”

A
Embargada
ajuizou a Execução originária (Processo nº 0000783-81.2010.8.14.0064), afirmando ser credora do valor de R$ 50.195,61 (cinquenta mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), referente a compras de materiais hospitalares.

Contudo, apesar da existência da nota de empenho de Id 63398609 – Pág. 18, emitida em 10/07/2008 e dos demais documentos juntados aos autos, não restou cabalmente comprovada a entrega das mercadorias ao Ente Púbico, uma vez que dos comprovantes de recebimento consta assinatura de pessoa não identificada (Id
63398606 - Pág. 5 a Id
63398607 - P
á
g.
7 dos autos da execução nº 0000783-81.2010.8.14.0064)
, não havendo qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos, de forma que carecem de valor probante para atestar a certeza e a liquidez da obrigação.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III -
Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado
com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação

aos termos previstos no ajuste
. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS DISCRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS CONSTANTES DOS AUTOS
. 1 - A duplicata mercantil é título causal, exigindo causa jurídica subjacente a dar ensejo a sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de mercadoria ou contrato de prestação de serviços. Inteligência do art. 2º, § 1º, e art. 20, § 3º, ambos da Lei nº 5.474/68. Possível o protesto por falta de pagamento, mesmo que a duplicata mercantil não contenha aceite,
desde que haja prova da entrega da mercadoria, ou de que o serviço tenha sido realizado.
2 -
In casu, não comprovada a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais. Veja-se que a apelada colacionou aos autos notas fiscais e comprovantes de recebimento que carecem de valor probante, pois as notas fiscais são documentos produzidos unilateralmente, além do que, nos comprovantes de entrega das mercadorias consta assinatura de pessoa não identificada, bem como, ausente qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos. Assim, não há qualquer prova indene de dúvidas de que a rubrica pertence a agente público da Apelante, não sendo assim prova cabal de entrega das mercadorias
. Não há sequer outras provas que comprovem a existência de uma relação contratual entre a empresa e o Município de Rio Maria. 3 - Recurso Conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00028102020128140047, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020 - grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação de que a rubrica constante das notas fiscais pertence a agente público do Ente Municipal, resta desconfigurado a exigibilidade do título, não havendo prova hábil da entrega das mercadorias, não tendo, desta forma, o Apelado se desincumbido de seu ônus probatório
a teor do art.
373, I, do CPC/2015.

No caso, o preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar suficientemente demonstrados para que seja considerado os títulos apresentados pelo Apelado como título executivo hábil a embasar processo executivo, consistindo em ônus do Apelado trazer aos autos esta comprovação.

Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre exigibilidade do título extrajudicial:

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento
e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova da exigibilidade dar-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.
Se necessária a prova do advento de termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental
– não podendo ser produzida durante a execução. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2016, pág. 1022
– grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada que reformou a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, pelo que se inverte o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025